Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021509-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABNNER ALMEIDA BORGES - CPF: 043.816.241-22 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inexigibilidade da cobrança de coparticipação sobre serviços de home care prestados a beneficiário de plano de saúde, reconhecendo sua equiparação à internação hospitalar e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal gira em torno da suposta contradição pelo indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando que o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, conforme posicionamento adotado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça.

5. Verifica-se, de ofício, omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, razão pela qual se impõe o devido saneamento.

6. A jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que, "
havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

7.

De ofício, reconhecida a omissão quanto à distribuição da sucumbência, fixando-se a responsabilidade das partes em 50% sobre as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação, respeitada a benesse concedida à parte autora.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1496713/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/03/2020.

STJ, REsp n. 2.199.070/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025, DJEN 10/04/2025.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ABNNER ALMEIDA BORGES representado por ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível (Proc. nº 1021509-92.2022.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade da cobrança da coparticipação sobre o
Home Care
, reconhecendo sua equiparação à internação hospitalar no presente caso, determinando a restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente, cujo valor exato deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, com juros e correção monetária, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais indenizáveis. (Cf. Id. 273982893).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de contradição, em razão de que
“não se trata, aqui, de um mero inadimplemento contratual por parte da Embargada, mas sim de recusa injusta e abusiva de tratamento contínuo e essencial de home care, prescrito ao Embargante sob pena de risco de morte”.

Afirma que
“Além da cobrança de coparticipação em home care ser ilegal, convém ressaltar que o Embargante é pessoa pobre, cuja renda familiar é de apenas um único benefício previdenciário (BPC/LOAS), no valor de R$ 1.518,00, necessitando, assim, da continuidade da prestação dos serviços de internação domiciliar sem a injusta e ilegal cobrança.”

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, saneando a contradição apontada para condenar a parte embargada em danos morais (cf. Id. nº 276629896).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 278650855).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do recurso
(cf. Id. nº 279145897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada
contradição ao negar a indenização por danos morais, consta no v. acórdão que, embora injusta a cobrança,
“esse fato, por si só, não é causa suficiente a ensejar dano moral indenizável, sobretudo ao se considerar que o litigio decorreu de uma divergência sobre a correta interpretação das disposições contratuais e legislação aplicável à espécie, constituindo, portanto, em mero descumprimento do contrato, não sendo demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante, devendo ser observado na hipótese dos autos a orientação de que “o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1496713/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).”
(cf. Id. ° 273982893).

Ressalto que o posicionamento adotado no v. acórdão encontra ressonância com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento, por si só, não gera dano moral indenizável.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno de cobranças retroativas de coparticipação pelo serviço de
home care
, fundada na divergência de interpretação das cláusulas contratuais, não havendo, contudo, qualquer indício de negativa de cobertura ao tratamento prescrito ou interrupção do atendimento prestado, tampouco conduta abusiva ou vexatória por parte da operadora.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. É assente no STJ que a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

2. No caso, o Tribunal consignou que não ficou configurado o dano moral ante a ausência de ato ilícito, uma vez que a recusa se pautou em previsão contratual, bem como não ficou provado nos autos o dano extrapatrimonial sofrido.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.199.070/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

De outro lado, verifico que, em razão do resultado do julgamento, o v. acórdão não se manifestou sobre o ônus da sucumbência, circunstância que poderá configurar omissão.

A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca no caso concreto, cada parte deve arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

De ofício, reformo a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que as partes arquem, meio a meio, com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a atuação adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025